Tribunal: STJ
Processo: 0000650-64.2020.8.12.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241888 - MS(2025/0395144-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: G DE S
ADVOGADOS
: MARIO ANGELO GUARNIERI MARTINS - MS015363
SAVIANI GUARNIERI MARTINS - MS018389
MAURICIO DE OLIVEIRA PRADO FRANCO - MS020572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ
art. 253,
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54724470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc650837-9344-4562-bdae-15fedb135f02

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
19/8/2024;
721.681/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/02/2026
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc650837-9344-4562-bdae-15fedb135f02

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241888 - MS (2025/0395144-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: G DE S
ADVOGADOS
: MARIO ANGELO GUARNIERI MARTINS - MS015363
SAVIANI GUARNIERI MARTINS - MS018389
MAURICIO DE OLIVEIRA PRADO FRANCO - MS020572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ
art. 253,
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus
de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53816632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 1c2b56a0-f3d0-45e1-a410-04a1637bf358

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G. DE S. contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.094-1.098).
A parte agravante sustenta ter impugnado todos os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial na origem e pede, ao final, o provimento deste agravo regimental,
para que o recurso especial seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a fazer considerações genéricas
acerca da admissibilidade recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria apresentado
em seu agravo em recurso especial para impugnar a incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, além
da divergência jurisprudencial prejudicada. Ou seja, não se pronunciou acerca da aplicação da
especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Súmula 182/STJ
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 1.094-1.098 quanto à aplicação da
o que não foi feito.
Súmula 182/STJ,
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
art. 1.021,
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53816632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 1c2b56a0-f3d0-45e1-a410-04a1637bf358

1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c com o
o do CPP, e do
parágrafo único, inciso
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já expostos
nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando, sequer
sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.088.452/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 1c2b56a0-f3d0-45e1-a410-04a1637bf358

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.241.888 / MS
Número Registro: 2025/0395144-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006506420208120025
0000650642020812002550000
0000650642020812002550003
082020001092861
6506420208120025
650642020812002550000
650642020812002550003
82020001092861
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: G DE S
ADVOGADOS
: MARIO ANGELO GUARNIERI MARTINS - MS015363
SAVIANI GUARNIERI MARTINS - MS018389
MAURICIO DE OLIVEIRA PRADO FRANCO - MS020572
AGRAVANTE
: G DE S
ADVOGADOS
: MARIO ANGELO GUARNIERI MARTINS - MS015363
SAVIANI GUARNIERI MARTINS - MS018389
MAURICIO DE OLIVEIRA PRADO FRANCO - MS020572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54688305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: f0c1ee19-6cef-4758-b167-a3551e92d1c3

AGRAVANTE : G DE S
ADVOGADOS : MARIO ANGELO GUARNIERI MARTINS - MS015363
SAVIANI GUARNIERI MARTINS - MS018389
MAURICIO DE OLIVEIRA PRADO FRANCO - MS020572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: f0c1ee19-6cef-4758-b167-a3551e92d1c3